Tribunal: TJDFT
Processo: 0721018-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721018-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO SAFRA S A, BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EDUARDO BEZERRA DA SILVA contra a decisão de ID 59433815 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n. 0715983-86.2024.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO SAFRA S A, BANCO DO BRASIL S/A e FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito ordinário ajuizada por EDUARDO BEZERRA DA SILVA em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA S/A e FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da possibilidade de intervenção judicial nos contratos firmados entre as partes, a fim de limitar os descontos ao importe de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos para saldar as dívidas. Por meio de um processo evolutivo, a jurisprudência admite a intervenção nas relações contratuais toda a vez que se extrapole o comprometimento de renda em percentual superior a 45% da remuneração do consumidor, por compreender que há uma ofensa ao dever de lealdade dos pactuantes (boa-fé) e a possibilidade de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. O percentual de 45% é extraído do art. 5o do Decreto Federal no 8.690/16, o qual permite que o servidor voluntariamente utilize o percentual acima descrito para garantir empréstimos bancários. Vejamos: Art. 5o A soma mensal das consignações NÃO EXCEDERÁ QUARENTA E CINCO POR CENTO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO, do subsídio, do salário, do provento, da pensão ou da prestação mensal de reparação econômica do consignado, observado o disposto no parágrafo único do art. 2o da Lei no 14.509, de 27 de dezembro de 2022. (não consta grifo no original) Para fins de cálculos, o art. 6o do Decreto Federal no 8.690/16 disciplina que : Art. 6o Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho, aquela prevista no art. 62-A da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, excluídos: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização de transporte a servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo; IV - salário-família; V - gratificação natalina; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou de atividades penosas; e XII - outro auxílio ou adicional de caráter indenizatório. Parágrafo único. As consignações também poderão incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no contrato de empréstimo, de financiamento, de cartão de crédito ou de arrendamento mercantil, observado o disposto no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003. No caso em apreço, o autor possui um vencimento no importe de R$ 30845,10, conforme deflui da análise do documento de ID 194528143. Vejamos: Remuneração, Valor SOLDO ATV, R$ 11.451,00 ADC PERM ATV, R$ 1.145,10 ADC HAB ATV, R$ 8.359,23 ADC MIL ATV, R$ 2.862,75 ADC DISP MIL ATV, R$ 3.664,32 ACO CT VOO ATV, R$ 2.217,60 GRAT REP VGM, R$ 458,04 GRAT REP VGM, R$ 687,06 Total, R$ 30.845,10 Por sua vez, os empréstimos somam o importe de R$ 8.394,42, conforme demonstra a planilha abaixo: Banco, Valor FHE, R$ 1.673,82 FHE, R$ 1.645,86 Santander, R$ 3.246,90 Safra, R$ 350,00 BB, R$ 802,12 BB, R$ 675,72 Total, R$ 8.394,42 Assim, há um comprometimento de renda 27,21%, ou seja, inferior até mesmo ao percentual postulada na peça inicial (30%). Registro que o cálculo não pode ser elaborado, após a dedução de alguma verba sobre o montante do vencimento, pois assim se altera a base de cálculo e chega-se a um valor equivocado de proporção de comprometimento de renda. Não há como reconhecer nenhuma probabilidade de direito, a fim de permitir a intervenção judicial e modificação dos valores que estão sendo consignados na folha de pagamento do autor. De outro lado, não há como acolher o entendimento de ser necessário olhar o importe da quantia líquida para fins de descontos, ante a ausência de fundamento na norma. Do pedido de gratuidade de justiça. Para alcançar os benefícios da assistência judiciária é suficiente a declaração do interessado de que não dispõe de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 98 do Código de Processo Civil). Ocorre que esta declaração não estabelece uma presunção absoluta, mas relativa. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais, como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sendo lícito o seu indeferimento (art. 99, § 2o, do CPC). A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. No caso dos autos, as condições de moradia (morador de bairro nobre – Asa Norte), profissão (servidora público – Militar), remuneração (R$ 30.845,10 – bruta e R$ 9.974,61 – líquida) e consumo, demonstrado pelo próprio objeto do contrato (discussão de revisão de empréstimos bancários), não condizem com as condições pobreza. Ademais, a própria Constituição, no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, exige que haja prova da condição econômica do beneficiário. Outrossim, não é crível admitir que alguém com a características financeiras do autor e a capacidade financeira para constituir advogado particular, não tenha capacidade de recolher as custas judiciais, em especial quando se analisa os valores das custas cobradas pela Distribuição deste Egrégio Tribunal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência e o pedido de gratuidade e justiça. Recolham-se as custas iniciais. Com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 59432793), a parte autora, ora agravante, pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça e que, liminarmente, seja deferida a antecipação da tutela recursal, “para o fim de limitar os descontos dos empréstimos consignados em 35% da remuneração mensal do Agravante, deduzidos os descontos obrigatórios” (p. 8). No tocante à benesse da gratuidade, argumenta, em suma, que apesar de perceber renda mensal considerável, atualmente se encontra superendividado, de modo que não possui os meios financeiros necessários para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de uma ação judicial. Quanto à limitação de desconto vindicada, aduz que, atualmente, o “comprometimento da sua renda após os descontos obrigatórios atinge o percentual de 44,84% da sua remuneração mensal, o que está acima do limite permitido por lei e pela jurisprudência dos tribunais pátrios, e acaba por ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, mormente pela natureza alimentar da verba”. Acrescenta que, “dentre os descontos obrigatórios e de consignados, o Agravante possui o comprometimento de cerca de 66% de sua renda acrescido ainda de empréstimos pessoais e do custeio de suas despesas básicas, o que gera o consumo da integralidade de sua remuneração”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, que se verifica amparada pelos fatos, legislação e jurisprudência (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pela afetação do “princípio da dignidade da pessoa humana, atingindo ao Agravante, seus familiares, que lhe são dependentes financeiros, além dos males decorrentes da morosidade inerente ao deslinde judicial” (periculum in mora). Ressalta, por fim, a reversibilidade da medida. Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De início, no que concerne à gratuidade de justiça, de pronto indefiro o pedido de concessão da benesse. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui um benefício do Estado à todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. O benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, entre outros encargos processuais, não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambas acepções decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, seja dotada presunção de veracidade, esta presunção é relativa, assim o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal. Portanto, o magistrado pode afastar a alegação de hipossuficiência feita se houver documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Em se tratando de justiça local, tem preponderado no Distrito Federal a adoção do critério objetivo alicerçado na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF, a qual, para efeito de atendimento, considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. Confira-se: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Na hipótese, a parte agravante interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça sob alegação de que apesar de ter remuneração acima da média nacional, encontra-se em situação de superendividamento. Mas, como bem pontuou o magistrado a quo, o recorrente apresenta condições sociais que o destacam da condição de hipossuficiência que merece a concessão vindicada, eis que sua renda bruta supera a monta de R$ 30 mil reais mensais e a renda líquida, mesmo após os descontos legais obrigatórios e os empréstimos consignados, ainda resulta em valor bem superior aos 5 (cinco) salários mínimos utilizados como parâmetro. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou contracheques referentes aos meses de fevereiro e abril de 2024 (ID's 59432804 e 59660928), alguns comprovantes de despesas mensais (ID 59432808), extratos bancários da conta mantida no Banco Santander dos meses de fevereiro, março e abril de 2024 (ID 59660924 e ss) declaração do imposto de renda relativo ao exercício de 2023 (ID 59433814), bem como evolução de saldo devedor teórico relativo aos empréstimos em seu nome (ID 194530760 e seguintes dos autos originários). Contudo, os documentos até então apresentados, não cumprem demonstrar a hipossuficiência da parte agravante, porquanto evidencia não estar em situação financeira que a impossibilite de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família, eis que não foram apresentados os extratos bancários relativos à todas as contas mantidas em instituições financeiras pelo recorrente e por não apresentar dívidas e ônus reais de valor relevante, comparativamente à sua renda. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente (e demais membros do núcleo familiar) e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ademais, registre-se, a concessão da gratuidade de justiça não afasta automaticamente a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto estes serão necessariamente arbitrados, apenas ficando sob condição suspensiva de exigibilidade. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Nesse trilhar, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ter o mérito recursal analisado, tendo em vista não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. No tocante à Lei do Superendividamento (n. 14.181/2021), que regulamenta a prevenção e o tratamento do superendividamento, bem como complementa o Código de Defesa do Consumidor e traz procedimentos que devem ser seguidos para renegociar as dívidas; é sabido que a norma define superendividado como sendo uma pessoa que não consegue pagar suas dívidas de consumo (vencidas e vincendas) sem comprometer o mínimo existencial, como requisito básico de sobrevivência. Já por “mínimo existencial” para viver, considera-se como sendo o recurso mínimo necessário para pagar todas as contas mensais que são essenciais para a subsistência de uma pessoa e de sua família. Nos termos do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, artigo 3o, atualizado pelo Decreto n. 11.567, de 19.06.2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Lado outro, no particular do Código Consumerista, a definição legal de superendividamento frisa como elemento básico o comprometimento do mínimo existencial, conforme literalmente dispõe o artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor: “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. In casu, não se olvida que o agravante possua dívidas junto às instituições financeiras agravadas, mas, com certeza, tais obrigações não o enquadram como um superendividado, seja porque compatíveis e proporcionais com a renda que aufere, seja porque, nem de longe, coloca em risco o mínimo existencial necessário à sua sobrevivência e de sua família. Tanto os documentos acostados neste recurso quanto tudo o que consta nos autos de origem, verifica-se que o agravante dispõe de recurso mensal suficiente para não ter concedida medida limitadora dos descontos dos pactos firmados nos moldes vindicados (35%). Apesar de informar no quadro apresentado na página 4 (quatro) do petitório recursal (ID 59432793), as deduções obrigatórias (R$ 12.124,74), empréstimos consignados (R$ 8.394,42), empréstimo pessoal (R$ 4.342,47) e despesas rotineiras (R$ 5.500,00), ainda lhe resta saldo positivo. Ademais, nos extratos do Banco Santander, verifica-se que a entrada de ativos não vinculados ao recebimento do soldo renda a configurar a inexistência de risco que justifique a limitação buscada, pois ausente o risco à sua subsistência. Destarte, mesmo com dívidas, em uma análise prefacial, não se vislumbra o enquadramento como superendividado, de forma que enseja sobre o caso a aplicação do Tema 1085 do STJ. Referida situação também se infere da Declaração de Imposto de Renda do exercício de 2023, a qual não apresenta o superendividamento informado, mas total de "Dívidas e Ônus reais” no total de R$ 295.874,25, o qual é menos do que o total de rendimentos tributáveis recebidos no ano (R$ 354.048,27). Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, como dito, não se verificam presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar por não vislumbrar a probabilidade do direito e pela ausência do risco pela demora. A cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Nessa toada, à míngua de outras informações precisas acerca da atual condição financeira do agravante, a manutenção da decisão agravada é medida que se se impõe. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a antecipação da tutela recursal vindicada. Por conseguinte, conforme já determinado no início deste decisum, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Em havendo o recolhimento no prazo ora determinado, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator